Tribunal: TJDFT
Processo: 0002848-12.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0002848-12.2019.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL APELANTE(S): LUCAS RODRIGUES COSTA APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ================= DESPACHO ================== Cuida-se de apelação criminal interposta por LUCAS RODRIGUES COSTA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF, que o condenou como incurso nas penas do art. 157, §3o, c/c art. 14, II, e art. 29, caput, -latrocínio tentado-; art. 157, §2o, II e §2o-A, I, c/c art. 29, caput (quatro vezes)- roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo-, todos do Código Penal e art. 244-B, §2o, da Lei no 8.069/90 (duas vezes)- corrupção de menor. Compulsando os autos, verifica-se que a Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios apresentou razões de apelação em defesa do apelante (ID 23111997). Ocorre que, consta dos autos, também, razões recursais apresentadas pela advogada FERNANDA DO NASCIMENTO LOPES E SILVA, OAB/DF no 61.277, todavia, desacompanhada de qualquer instrumento de procuração (ID 23133119). Em razão da duplicidade na apresentação de razões de apelação, intime-se pessoalmente o apelante LUCAS RODRIGUES COSTA, a fim de esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, quem está patrocinando sua defesa e, se for o caso, regularizar sua representação processual. No mandado de intimação deverá constar que, caso a advogada particular não apresente a procuração dentro do prazo assinalado, a defesa do apelante permanecerá a cargo da Defensoria Pública, e as razões apresentadas pela causídica serão desconsideradas. Após a diligência, retornem conclusos para análise do mérito. Brasília - DF, 03 de março de 2021. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator